Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/21. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. DECRETO No 11.150/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. Foi estabelecido um rito específico e divido em duas fases, que tem início com a reunião de todos os credores e apresentação do plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, caso infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório, onde se procederá à citação dos credores que não tenham firmado o acordo anteriormente mencionado, nos termos do art. 104-B, do CDC.
4. No caso, não há que se falar em instauração do procedimento, dada a ausência de requisito essencial, qual seja a situação de superendividamento, à luz do conceito estabelecido para mínimo existencial. De igual modo, não houve comprovação da impossibilidade de suprimento das necessidades básicas da autora, após o decote na sua remuneração, dos valores dos empréstimos contraídos.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.